Tribunal: STF
Processo: IF 100
Classe: IF
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-08
Data de publicação: 1988-09-08

Ementa:
INTERVENÇÃO FEDERAL. GARANTIAS DA MAGISTRATURA. VENCIMENTOS.
PAGAMENTO.
CESSADA A CAUSA DO PEDIDO DE INTERVENÇÃO, SEM QUE HAJA ATUALIDADE
NO AGRAVO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL AUTORIZATIVO DA MEDIDA
EXCEPCIONAL, FICA ESTA SEM RAZÃO DE SER E OPORTUNIDADE.
PEDIDO PREJUDICADO.